Tribunal: TJES
Processo: 5002874-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5002874-68.2023.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA., CARLOS ANTONIO FERREIRA CEDRO, JOSE ALMIR ALVES DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade. O recorrente sustenta que os embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissão do recurso especial seriam cabíveis diante de alegada obscuridade e, por isso, teriam interrompido o prazo para a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite recurso especial possui aptidão para interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

A oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissão do recurso especial configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.

Os embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão do recurso especial não interrompem o prazo para a interposição do agravo em recurso especial.

Intimado da decisão de inadmissão em 29/06/2025, o recorrente interpôs o agravo em recurso especial apenas em 20/03/2026, circunstância que evidencia sua manifesta intempestividade.

A retenção do agravo pelo tribunal de origem, diante da intempestividade constatada, não configura usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.

Não se justifica a aplicação de multa recursal quando não demonstrado abuso do direito de recorrer ou manifesta inadmissibilidade em sentido estrito, mas apenas o exercício regular da faculdade recursal contra decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.

A oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissão de recurso especial configura erro grosseiro e não atrai a fungibilidade recursal.

Recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende prazo para a interposição de outros recursos.

Embargos de declaração opostos contra decisão de inadmissão do recurso especial não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial.

A retenção do agravo pelo tribunal de origem, em razão de manifesta intempestividade, não configura usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.

A multa prevista para recursos manifestamente inadmissíveis exige demonstração de abuso do direito de recorrer, não incidindo no mero exercício regular da faculdade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 20.09.2024; STJ, AgRg na Rcl n. 48.543/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 13.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5002874-68.2023.8.08.0000

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA., CARLOS ANTONIO FERREIRA CEDRO, JOSE ALMIR ALVES DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. Id. 18817449) interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 18105827) proferida por esta Vice-Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial (id. 16950097) em razão da intempestividade e demais óbices.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a obscuridade absoluta da decisão autoriza a via aclaratória, o que teria o condão de interromper o prazo recursal e, por conseguinte, atestar a tempestividade do agravo em recurso especial subsequente.

A controvérsia cinge-se em perquirir se, no caso concreto, a oposição de embargos de declaração contra a decisão que inadmitiu o recurso especial possui aptidão para interromper o prazo para o agravo do art. 1.042 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. O manejo de embargos de declaração contra esse ato jurisdicional configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, não possuindo o efeito de interromper o prazo recursal.

A esse respeito, o AgRg no AREsp n. 2.278.454/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (STJ. AgRg no AREsp n. 2.337.725/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Sendo assim, os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissão do apelo nobre, não interrompem o prazo para interposição do agravo em recurso especial (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.507.195/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024).

Considerando que o ente público foi intimado da decisão de inadmissão em 29/06/2025 e que não houve qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo recursal, o recurso especial, interposto somente em 20/03/2026, revela-se manifestamente intempestivo.

Ademais, não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça na retenção do agravo na origem, pois o STJ firmou o entendimento de que a ausência de remessa é legítima quando o recurso é manifestamente incabível, situação em que se enquadra o agravo intempestivo, como na espécie (STJ, AgRg na Rcl n. 48.543/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN 13/10/2025).

Por derradeiro, afasto o pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões, porquanto não restou configurada a manifesta inadmissibilidade stricto sensu do presente agravo interno que denote abuso de direito, mas sim o regular exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.